Tribunal: TJDFT
Processo: 0754490-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SERVIÇO. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PADRONIZADO. BAIXA COMPLEXIDADE. IRDR 2016.00.2.024562-9. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
1. Nos termos do artigo 2°, caput e §4°, da Lei n.o 12.153/09, combinado com o artigo 3, caput, da Lei n.° 9.099/95, é da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar as causas cíveis de menor complexidade de interesse do Distrito Federal
2. O IRDR 2016.00.2.024562-9 preconiza que as ações que têm por objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário.
3. A ação de obrigação de fazer que visa realização de procedimento cirúrgico padronizado deve processar-se perante os juizados especiais de fazenda pública, por ser a causa desprovida de complexidade e dispensar a realização de prova técnica.
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado – 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.